Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003435-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA
PACIENTE: FABIO FRANCISCO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Márcio Guimarães Nogueira, em benefício de Fábio Francisco da Silva, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT (autos do processo N.U. 1000114-02.2021.811.0034), em que se apura a prática, em tese, do delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06, em face de Keslley Cristina Soares, ocorrido no dia 25/02/2021.
Aduz que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como sua manutenção após o pedido da defesa no sentido de revoga-la, carecem de fundamentação idôneas, pois, desprovidas de motivação, asseverando não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP.
Esclarece que o paciente não possui “vasto histórico de antecedentes criminais”, apenas e tão-somente a própria execução penal citada pelo magistrado a quo, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento integral da pena imposta (PEP 2000022-75.2019.8.11.0034).
Esclarece o d. impetrante, que apesar de haver a possibilidade de se deferir medidas protetivas à vítima, ela mesma as recusou, no momento em que foi ouvida na DEPOL, de modo que não se vislumbra periculosidade exacerbada do paciente; no seu entendimento, a segregação prévia se apresenta como antecipação da prisão-pena, asseverando ainda que, na remota hipótese de o paciente ser condenado, a pena não ultrapassará 3 anos, e o regime inicial certamente seria o semiaberto, ou seja, diverso daquele em que o paciente se encontra.
Com esses argumentos, postulou a concessão liminar do pedido, a fim de que seja revogada a segregação provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade; posteriormente, requereu a confirmação da liminar porventura expendida, concedendo-a ao final, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, à luz das disposições contidas nas Leis nos 12.403/11 e 13.964/19, a decretação da prisão preventiva será possível quando, além de presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da segregação (arts. 282, § 6o, e 310, II, ambos do referido Código).
Tais medidas foram criadas com o objetivo de substituir a aplicação da prisão preventiva, evitando-se o excesso de segregação provisória. A regra, portanto, deverá ser a imposição preferencial delas em substituição ao decreto constritivo, que ficará reservado para casos de superior gravidade, quando presente o periculum libertatis.
Para, além disso, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada e devem ser indicados fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem (art. 315, caput e § 1o, do CPP).
In casu, não vejo a possibilidade de êxito inaugural do writ, haja vista que o d. impetrante não juntou um documento apto a comprovar o alegado, não encartando aos autos sequer as decisões guerreadas, inviabilizando o conhecimento das alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação, ou, ainda, a falta de justa causa na prisão.
Em razão de sua natureza célere, deve o writ ser instruído, até o seu julgamento, com todas as provas pré-constituídas sobre o objeto do inconformismo, porque a sua compreensão está adstrita ao exame acurado das peças que instruem a inicial, especialmente pelas decisões ora impugnadas, de modo a demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a ausência dos requisitos ensejadores da segregação ad tempus, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator